Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710473-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga. Na origem, trata-se de ação de cobrança c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por NILZA DE SOUZA BARROS e MARILIA LIMA DO NASCIMENTO contra LUANA FERREIRA LIMA e DANIELE MARTINS DA SILVA A ação foi inicialmente distribuída para o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que declinou da competência, por entender haver litispendência entre a referida ação de cobrança e o processo de no 0708136-15.2024.8.07.0007, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga De outra sorte, o juízo suscitante da 3a Vara Cível de Taguatinga afirma que, apesar de existir identidade entre as partes de ambos os processos, não há identidade entre as causas de pedir e pedidos que justifique o reconhecimento de litispendência ou conexão entre as ações e a prevenção do Juízo. Diante do relatado, recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora